Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Na hipótese, o acórdão embargado partiu da premissa de que o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é taxativo, do que decorreria a não obrigatoriedade de custeio de tratamento multidisciplinar especializado para o transtorno do espectro autista. 2.1. Contudo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1889704, definiu que o tratamento especializado para o transtorno do espectro autista pelo método ABA está previsto no Rol Taxativo da ANS. 2.2. Assim, há nítida contradição entre a premissa do acórdão embargado e sua conclusão, o que deve ser sanado no julgamento dos embargos de declaração com a aplicação excepcional de efeitos infringentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.